Tribunal: TJES
Processo: 5027031-92.2022.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Liquidação / Cumprimento / Execução
Data de julgamento: 2023-10-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5027031-92.2022.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: LUIZ CARLOS REINALDO CAVALCANTE

APELADO: ASSOCIACAO CULTURAL SOCIAL E ESPORTIVA GREMIO RECREATIVO ESCOLA DE SAMBA ROSAS DE OURO e outros

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO DE EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA. GRATUIDADE JUDICIÁRIA CONCEDIDA. TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. AUSÊNCIA DE ASSINATURA DE DUAS TESTEMUNHAS. INEXISTÊNCIA DE OUTROS MEIOS IDÔNEOS DE COMPROVAÇÃO. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL MANTIDO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1 – Restando comprovado que o Apelante faz jus à gratuidade judiciária, o benefício deve ser deferido. 2 - O documento particular, para ser considerado como um título executivo extrajudicial deve estar assinado por pelo menos 02 (duas) testemunhas, de modo a garantir a existência e a validade do negócio jurídico, salvo as hipóteses em que estas possam ser verificadas por outros meios idôneos ou pelo próprio contexto dos autos. Recurso parcialmente provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / 031 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Vogal
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Acompanhar
009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL N.º 5027031-92.2022.8.08.0048

APELANTE
: LUIZ CARLOS REINALDO CAVALCANTE

APELADOS:
ASSOCIACAO CULTURAL SOCIAL E ESPORTIVA GREMIO RECREATIVO ESCOLA DE SAMBA ROSAS DE OURO

RELATOR:
DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOTO

Trata-se de Apelação Cível em razão da sentença (ID 5459665) por meio da qual o MM Juiz indeferiu a petição inicial e extinguiu a presente Ação de Execução por Quantia Certa, sem resolução do mérito.

O Apelante instruiu a ação com o Contrato de Prestação de Serviços constante no ID 5459659.

A MMª Juíza indeferiu a petição inicial destacando que:

Antes de mais nada, denoto que não há elementos que corroborem a declaração de hipossuficiência juntada aos autos, a qual, registro, não possui presunção absoluta, razão pela qual indefiro os benefícios de gratuidade da justiça ao autor.

[...]

In casu
, vejo que o exequente colacionou aos autos o contrato de prestação de serviços assinado apenas pelos contratantes, não havendo qualquer outra prova da relação negocial firmada pelas partes que seja capaz de suprir a ausência das assinaturas das testemunhas.

Portanto, não há como prosperar o pleito autoral, uma vez que a existência de título de obrigação certa, líquida e exigível (art. 783 do CPC) é pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, sem o qual não há que se falar em execução ou cumprimento de sentença.

Seguiu-se o presente recurso.

Da gratuidade Judiciária

A Constituição da República garante a gratuidade aos que comprovem insuficiência de recursos (art. 5º, inc. LXXIV), garantia que também consta no artigo 98, do Código de Processo Civil.

Conforme ressalta a doutrina, para a concessão da gratuidade judiciária:

Não se exige miserabilidade, nem estado de necessidade, nem tampouco se fala em renda familiar ou faturamento máximos. É possível que uma pessoa natural, mesmo com boa renda mensal, seja merecedora do benefício, e que também o seja aquele que é proprietário de bens imóveis, mas não dispõe de liquidez. A gratuidade judiciária é um dos mecanismos de viabilização do acesso à justiça; não se pode exigir que, para ter acesso à justiça, o sujeito tenha que comprometer significativamente a sua renda, ou tenha que se desfazer de seus bens, liquidando-os para angariar fundos e custear o processo
(in
Breves Comentários ao Novo Código de Processo Civil. Coordenadores: Teresa Arruda Alvim Wambier, Fredie Didier Júnior, Eduardo Talamini e Bruno Dantas. 2. ed. rev. e atual.,- São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2016, pág. 380)
.

No caso em questão, analisando as informações constantes nos autos, não vislumbro a presença de elementos que demonstrem capacidade de custeio das despesas processuais.

Acerca deste tema, comentam Nelson Nery Júnior e Rosa Maria de Andrade Nery:

A prova em contrário, que derruba a presunção
juris tantum
de pobreza, que milita em favor do interessado que se declarou necessitado, deve ser cabal no sentido de que pode prover os custos do processo sem comprometer seu sustento e o de sua família. (...) (Código de Processo Civil Comentado e Legislação Extravagante, 7ª ed., Revista dos Tribunais, p. 1459).

No que se refere às pessoas físicas, a simples afirmação da parte de impossibilidade de arcar com as custas do processo, salvo prova em sentido contrário, é suficiente para a concessão do benefício.

Acerca do tema os seguintes precedentes:

[...]
1. O direito ao benefício da justiça gratuita à pessoa física se satisfaz com a simples afirmação da parte de sua pobreza, até prova em contrário. E a prova em contrário, que derruba a presunção
juris tantum
de pobreza, que milita em favor do interessado que se declarou necessitado, deve ser cabal no sentido de que pode prover os custos do processo sem comprometer seu sustento e o de sua família. Preliminar acolhida para deferir o benefício da assistência judiciária gratuita aos apelantes, com efeitos retroativos à data da contestação. [...] (TJES, Apelação Cível, 056130020631, Relator: DES. FABIO CLEM DE OLIVEIRA, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 14/03/2023, Data da Publicação no Diário: 20/03/2023).

APELAÇÃO CÍVEL. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. PESSOA FÍSICA. PRESUNÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. BENEFÍCIO CONCEDIDO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. A situação fática até então demonstrada nos autos indica que os apelantes realmente não se mostram capazes de suportar as custas judiciais sem prejuízo dos próprios sustentos e de suas famílias. Sob esta ótica, tratando-se de pessoas físicas, a presunção de que trata o art. 99, §3º, do CPC/15, nos remete a entendimento favorável aos recorrentes. 2. Nos termos do art. 100, parágrafo único, do NCPC, o benefício pode ser revogado, devendo a parte arcar com as despesas processuais que tiver deixado de adiantar e, em caso de má-fé, redundará em condenação até o décuplo das custas devidas a título de multa, razão pela qual inclino-me no sentido de deferir o pleito. 3. Resta patente também o risco de dano, uma vez que o indeferimento do benefício ora aludido impedirá o acesso dos agravantes ao judiciário, com o indeferimento da demanda originária. 4. Recurso conhecido e provido (TJES, Apelação Cível, 048170147622, Relator: DES. WALACE PANDOLPHO KIFFER, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 13/02/2023, Data da Publicação no Diário: 24/02/2023).

Restou demonstrado nos autos que o Apelante é aposentado e recebe benefício em valor que não é suficiente para arcar com os custos do processo sem prejuízo de seu sustento, inviabilizando o acesso à justiça.

Ressalto que “
O deferimento da assistência judiciária não pressupõe estado de penúria ou miséria absoluta, mas pobreza na acepção jurídica do termo, ou seja, ausência da possibilidade financeira de litigar em Juízo, sem comprometer o sustento próprio ou da família”
(TJES, Agravo de Instrumento n.º 048189002016).

Assim, restando comprovado que o Apelante faz jus à gratuidade judiciária, o benefício deve ser deferido.

Ressalto que o reconhecimento desse direito de acesso à Justiça a quem se diz sem condições de arcar com as despesas do processo, não exclui a expectativa de direito do Estado de receber o que lhe é devido pela prestação da jurisdição, nem exclui a expectativa de direito do Advogado da parte contrária de receber seus honorários caso não se confirme no curso do processo a impossibilidade de custear as despesas processuais. Nesse caso, a hipótese se converterá, inclusive, em fundamento para as medidas legais cabíveis.

A concessão do beneficio da gratuidade não quer dizer isenção do pagamento de custas, e sim sobrestamento, pois, conforme prevê § 3º do artigo 98, do Código de Processo Civil, “
Vencido o beneficiário, as obrigações decorrentes de sua sucumbência ficarão sob condição suspensiva de exigibilidade e somente poderão ser executadas se, nos 5 (cinco) anos subsequentes ao trânsito em julgado da decisão que as certificou, o credor demonstrar que deixou de existir a situação de insuficiência de recursos que justificou a concessão de gratuidade, extinguindo-se, passado esse prazo, tais obrigações do beneficiário
”.

De modo que, mesmo contando com os favores da gratuidade processual, a parte beneficiada se sujeita aos ônus da sucumbência, ou seja, a condenação respectiva constará da sentença, ficando, contudo, sobrestada.

Assim, as razões recursais são suficientes para justificar o deferimento da gratuidade judiciária ao Apelante.

Mérito

O art. 784, III, do CPC, estabelece que o documento particular poderá constituir-se como título executivo extrajudicial válido, desde que seja assinado pelo devedor e por duas testemunhas.

O documento particular, para ser considerado como um título executivo extrajudicial deve estar assinado por pelo menos 02 (duas) testemunhas, de modo a garantir a existência e a validade do negócio jurídico, salvo as hipóteses em que estas possam ser verificadas por outros meios idôneos ou pelo próprio contexto dos autos.

No caso em análise, o Apelante foi previamente intimado para corrigir a ausência de assinaturas e não apresentou outros meios idôneos de comprovar a existência e a validade do negócio jurídico, de modo que a sentença deve ser mantida.

Acerca do tema cito os seguintes precedentes:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. TERMO DE ACORDO. TÍTULO EXECUTIVO. ASSINATURA DE DUAS TESTEMUNHAS. EXCEÇÕES. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICA DA LIDE. SÚMULA 7 DO STJ. INCIDÊNCIA.
1. Para que o instrumento particular sirva como título executivo, é necessário que seja assinado por duas testemunhas. Excepciona-se a regra apenas quando há comprovação da avença por outros meios. 1. A tese defendida no recurso especial demanda o reexame do conjunto fático e probatório dos autos, vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. 2. Agravo interno a que se nega provimento (STJ, AgInt no REsp n. 1.958.688/SP, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 8/8/2022, DJe de 12/8/2022)

APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE CONFISSÃO DE DÍVIDA. AUSÊNCIA DE ASSINATURA DE DUAS TESTEMUNHAS. MITIGAÇÃO DO DISPOSTO NO ART. 784, III, DO CPC. IMPOSSIBILIDADE NA HIPÓTESE. EFICÁCIA EXECUTIVA AFASTADA. RECURSO DESPROVIDO.
1. Somente em casos excepcionais mitiga-se a exigência da assinatura de duas testemunhas no contrato celebrado, de modo a lhe ser conferida executividade, quando os termos do pactuado possam ser aferidos por outro meio idôneo. 2. Hipótese em que a juntada tão somente do contrato de confissão de dívida, sem qualquer elemento capaz de comprovar a existência do ajuste não revela a circunstância excepcional apta a ensejar a mitigação da exigência de assinatura de duas testemunhas no documento particular. 3. Recurso desprovido. (TJES, APELAÇÃO CÍVEL n.º 5000317-53.2020.8.08.0020, Relator: FABIO CLEM DE OLIVEIRA, 1ª Câmara Cível, Data: 03/09/2021)

Considerando que o título que se objetiva executar está desprovido de assinatura de suas testemunhas e que não há nos autos outros meios idôneos para demonstrar a existência e a legalidade do negócio jurídico, o indeferimento da petição inicial deve ser mantido.

DO EXPOSTO
, dou parcial provimento ao Recurso de Apelação, apenas para conceder os benefícios da gratuidade judiciária ao Apelante.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o e. Relator, para DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso.